Tribunal: TJPA
Processo: 0801151-06.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801151-06.2020.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REU: ARNALDO FARIAS RODRIGUES, MARIA DE NAZARE ESTUMANO BANDEIRA, ELAINNE CRISTINA DE LIMA, ELIZABETH CRISTINA DE MENEZES BASTOS, RACHEL MARGALHO BARREIRA VALENTIM, ROSANA MARGARETH DA SILVA FEITOSA, RUBENILDA CHAGAS WANZERLEY, RUY GUILHERME CARVALHO PINHEIRO, SARAH CAROLINA DA SILVA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA MUNICIPAL Nº 851/1986. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA

1.Evidenciada a admissibilidade da ação rescisória para desconstituir acórdão que julgou procedente a gratificação de nível superior, na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996, haja vista que os réus s ingressaram no cargo de professor, após a revogação da citada lei, que alicerçou o seu pedido originário, em razão de disposição expressa do art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95.

2. Ação rescisória julgada procedente, para desconstituir o acórdão n.º 184.214 (Precedentes deste TJPA em casos análogos).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e julgar procedente a presente Ação Rescisória e, em juízo rescisório, dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 21 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, com fundamento no art. 966, V do CPC/2015, contra acórdão n.º 184.214 (ID. 2718169), prolatado pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível (proc. n.º 0097545-66.2015.814.0006), interposto em face de
ARNALDO FARIAS RODRIGUES; ELAINNE CRISTINA DE LIMA; ELIZABETH CRISTINA DE MENEZES BASTOS; MARIA DE NAZARE ESTUMANO BANDEIRA; RACHEL MARGALHO BARREIRA VALENTIM; ROSANA MARGARETH DA SILVA FEITOSA; RUBENILDA CHAGAS WANZERLEY; RUY GUILHERME CARVALHO PINHEIRO E SARAH CAROLINA FERREIRA DE SOUZA.

Em suas alegações, sustenta, em suma, que a decisão rescindenda se fundou na Lei Municipal n.º 851/86 que revogada pelo Regime Jurídico Único – Lei Municipal nº. 981/90, e pela Lei Municipal n.º 1.248/95, afronta ao disposto no art. 2.º, §1.º, e art. 6º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942.

Esclarece que o pedido inicial dos requeridos foram todos fundados na Lei Municipal n.º 851/86, cujas disposições foram integralmente revogadas pelo Regime Jurídico Único – Lei Municipal nº. 981/90 e pela Lei Municipal n.º 1.248/95, e que não foram recepcionadas mais por nenhuma lei posterior, ou seja, a Gratificação de Nível Superior não possui previsão legal na legislação municipal, assim sendo, os Requeridos não possuem nenhum direito adquirido a ser protegido, a coisa julgada não merece ser petrificada em decorrência de que se originou de lei revogada e, consequentemente, não existe ato jurídico perfeito a ser mantido.

Enfatiza que o acórdão rescindendo violou o art. 2.º, §1.º, e art. 6º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, ao permitir que os efeitos da lei revogada fossem prorrogados, alcançando a pretensão inexistente dos Requeridos.

Alude, ainda, que o acórdão rescindendo foi fundado na Lei Municipal n.º 851/86, cujos efeitos não mais existem no mundo jurídico e, que se mantido, implicará em exercício da função legislativa, o que é vedado pela Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF.

Sob estes fundamentos, requer a concessão de tutela antecipada, para que seja determinada a suspensão do acórdão n.º 184.214 a fim de ver excluído o direito dos Requeridos do recebimento da Gratificação de Nível Superior, porque fundado em Lei Municipal revogada.

No mérito, requer a sua procedência com a desconstituição da coisa julgada e novo julgamento da causa com a cassação da sentença do Juízo a quo que deferiu o pedido formulado pelos Requeridos no processo nº. 0097545-66.2015.8.14.0006.

Instruiu a petição inicial com certidão de trânsito em julgado (ID. 2718170).

Os autos foram distribuídos ao Des. Roberto Gonçalves de Moura, pelo que se declarou impedido (ID. 2771514), ensejando a redistribuição, quando me coube a relatoria do feito.

Em decisão interlocutória, deferi o pedido de tutela antecipada para suspender a gratificação de nível superior.

Houve apresentação de contestação pelos réus Arnaldo Farias Rodrigues (ID 4207448); Elisabeth Cristina de Menezes Bastos (ID 4408094); Rosana Margareth da Silva Feitosa (ID 4442223); Ruy Guilherme Carvalho Pinheiro (ID 4469272); Sarah Carolina Ferreira de Souza (ID 4469282); Rachel Margalho Barreira Valenti (ID 4469760); Rubenilda Chagas Wanzerley (ID 4522154).

A Procuradora de Justiça Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos informou a falta de interesse público primário e relevância social.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois conforme revela a certidão (ID 2718170 - Pág. 1), o trânsito em julgado do acórdão, ocorreu em 24/01/2020, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 11/02/2020.

Cumpre-me indicar as decisões proferidas na origem, no sentido de demonstrar a pretensão da parte ré cuja sentença, na parte dispositiva, estabeleceu:

ANTE O EXPOSTO, nos termos ao norte alinhavados e por tudo mais do que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para declarar o direito a receber a Gratificação pleiteada, no percentual de 60% sobre o vencimento base dos servidores. Sendo assim, condeno o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a partir de dezembro de 2010, montante este a ser corrigido e atualizado na forma da Lei nº 9.494/97- Art. 1-F, a qual deve ser lida em conjunto com decisão proferida pelo E. STF, imputando às partes à utilização do IPCA-E, a contar da data da citação.

Em conseqüência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, das quais fica isento, por se enquadrar no conceito de Fazenda

Pública, não tendo nada a ressarcir, tendo em vista que os requerentes são beneficiários da Justiça Gratuita.

Honorários pelo Requerido, que serão arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do NCPC..

Por seu turno, no julgamento da apelação, perante a 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 13 de novembro de 2017, restou, assim, ementado:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORES MUNICIPAIS DE ANANINDEUA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.

COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO PREVISTO NA LEI Nº 851/86. LEI DE CUNHO ESPECIAL NÃO REVOGADA POR LEIS POSTERIORES DE CARÁTER GERAL (LEI 981/199º, LEI 2176/2005 E LEI 2177/2005).

INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

A ação rescisória tem como objetivo rescisão do o v. Acórdão nº. 184.214 prolatado pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos da Apelação Cível nº. 0097545-66.2015.8.14.0006, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Parcial, que confirmou por unanimidade a sentença do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, para confirmar o direito dos autores ao recebimento da Gratificação de Nível Superior, previsto na Lei nº 851/86.

Analisando os autos, observa-se que merece prosperar a alegação do Município, levando em conta que a Lei Municipal n.º 851/1986 – Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua, disciplinava, dentre outras matérias, a Gratificação de Nível Superior em seu artigo 18, I, no percentual de 60 % da remuneração base, ao profissional do magistério que obtivesse licenciatura plena.

Enquanto que, após, já com o advento da Constituição de 1988, o Município, com o espeque no artigo 39 da Carta Magna, promulgou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua – Lei n.º 981/1990, que estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior variável a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

No ano de 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja a Lei n.º 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior, bem como revoga expressamente a Lei n.º 851/1986.

Outras leis sucederam a Lei n.º 1.248/1995, quais sejam a Lei n.º 2.176/2005 e a Lei n.º 2.355/2009, ambas tratando sobre Plano de Cargos e Salários e nenhuma prevendo a gratificação de nível superior.

Assim, ao tempo de ingresso dos réus no serviço público, isto é
,
em 2005, não havia mais naquela municipalidade nenhum regramento acerca de gratificação de nível superior, uma vez que, repito, tal previsibilidade foi revogada pela Lei n.º 1.248/1995.

Diante desse cenário, não há como se possa ter conclusão diversa da que a apelada não faz jus a percepção da gratificação de nível superior.

Por outro lado, a sentença recorrida contraria, ainda, a Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal, vez que reconheceu gratificação com fulcro no princípio da isonomia.

Nesse sentido, eis o teor da referida súmula antes mencionada:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Na mesma direção, são os recentíssimos julgados na Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. LEI 10.698/2003 e 10.697/2003. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (STF - Rcl 33496 AgR/PI, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/12/2019)

......................................................................................................

“Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Equiparação de vencimentos entre servidores dos Poderes Legislativo e Executivo. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. 4. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (STF - RE 1189722 ED-AgR-ED/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/12/2019)

A questão específica relativa a Gratificação de Ensino Superior no Município de Ananindeua também tem assento pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual trago à colação, exemplificativamente, as ementas que encimaram os seguintes julgados:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA. 1. Acórdão que julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996; 2. O Município Autor pretende seja rescindido o Acórdão, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, por violação do art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua; 3. Os Réus ingressaram no cargo de professor após a revogação da Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido originário, em razão de disposição expressa do art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior; 4. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Precedentes deste TJPA em casos análogos; 5. Ação

(9256760, 9256760, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VERBA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA – Acórdão n.º 2126837, Apelação Cível n.º 0018044-29.2016.8.14.0006 Rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 21/08/2019)

......................................................................................................

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA. 1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996; 2- O apelante pretende a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua; 3- A apelante ingressou no cargo de professor em novembro de 1996, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já havia sido revogada expressamente pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior; 4- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 5- À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (TJPA, Acórdão n.º 2043089, Apelação Cível n.º 0010006-28.2016.8.14.0006, Rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 22/07/2019)

A reprodução dos precedentes não deixa margens para dúvidas de que são aplicáveis, na íntegra, ao caso ora examinado, bem como a sentença não merece permanecer intacta, pois contraria, tanto o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante n.º 37 e nos precedentes mencionados, quanto a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.

Diante do exposto, admitindo a presente rescisória,
julgo procedente
o pleito rescindendo para desconstituir o Acórdão nº.

184.214, sem condenação em custas processuais, haja vista o pedido de justiça gratuita.

Em juízo rescisório
, reapreciando a demanda, voto no sentido de conhecer e dar provimento à apelação, modificando a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação principal
.

É o voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/03/2023